Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-37.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde e Educação – Fornecimento de transporte para que o apelante, portador de síndrome de down, possa frequentar a APAE-Campinas, escola de educação especial – Admissibilidade – Inteligência dos artigos 9o, 20, "a", e 30, alínea "5" do Decreto no 6.949/2009, artigos 126 e 205 da Constituição Federal e artigo 219 da Constituição Estadual – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde e Educação – Fornecimento de transporte para que o apelante, portador de síndrome de down, possa frequentar a APAE-Campinas, escola de educação especial – Admissibilidade – Inteligência dos artigos 9o, 20, "a", e 30, alínea "5" do Decreto no 6.949/2009, artigos 126 e 205 da Constituição Federal e artigo 219 da Constituição Estadual – Precedentes desta C. Câmara – Preliminares rejeitadas – Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.